Tribunal: STF
Processo: ADI 4968
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Normas instituidoras de cargos em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Revogação expressa e alteração substancial de dispositivos das leis impugnadas após o ajuizamento da ação. Ausência de Aditamento à inicial. Superveniente perda parcial do objeto. Precedentes. Prejudicialidade. Conhecimento parcial da ação. Mérito. Normas que instituem cargos em comissão. Tema 1.010 da sistemática da Repercussão Geral. Criação de cargos em comissão sem o atendimento do pressuposto obrigatório de descrição das atribuições de assessoramento, chefia ou direção. violação dos imperativo do concurso Público (art. 37, II e V, CF). Afronta aos Princípios da moralidade e da isonomia (art. 37, caput, e 5º, caput, CF). Precedentes. Modulação dos efeitos. Procedência parcial do pedido.



    1. Alteração substancial e revogação dos dispositivos impugnados após o ajuizamento da ação. Ausência de aditamento à exordial. Prejuízo da ação direta no que se refere aos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.193/1994; art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.614/1998; arts. 23 e 24 da Lei nº 11.641/1999; art. 17, caput e § 1º, da Lei nº 12.776/2005; art. 3º da Lei nº 13.185/2007; arts. 16 e 18 da Resolução nº 715/2005 da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco; e art. 3º da Lei nº 13.415/2008. Conhecimento apenas quanto aos atos normativos remanescentes: (i) arts. 4º, 5º, 6º e 13 da Lei nº 10.568/1991 do Estado de Pernambuco; (ii) art. 1º da Lei nº 12.312/2002 do Estado de Pernambuco; (iii) art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 13.185/2007 do Estado de Pernambuco; e (iv) arts. 2º e 3º da Resolução nº 1.110/2012 da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.



    2. Ao julgamento do RE 1041210 RG (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2019), Tema 1.010 da Sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte debateu amplamente a questão constitucional envolvida na criação de cargos em comissão, bem como seus pressupostos e condições, chegando-se à seguinte orientação: “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria”. 



    3. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que viola a regra do concurso público (art. 37, II e V, da CF) a criação de cargos em comissão, por meio de lei em sentido estrito, que não possua a descrição detalhada dos atributos de chefia, direção e assessoramento, bem como que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes: ADI 4867, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2020; RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020; RE 806436 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/09/2014.



    4. O artigo 4º da Lei nº 10.568/1991 expressamente se refere a atividades de apoio técnico e administrativo, em descompasso com a primeira tese fixada no mencionado RE 1.041.2010. As atribuições dos cargos indicados nos Anexos IV e V – Secretária Parlamentar e Assistente Parlamentar – evidenciam o caráter de atividades de apoio operacional, de cunho administrativo, sem natureza de chefia, direção e assessoramento, em contrariedade ao entendimento jurisprudencial consolidado por esta Suprema Corte. Manifesta a inconstitucionalidade do art. 4º e dos Anexos IV e V da Lei nº 10.568/1991.



    5. O art. 1º da Lei nº 12.312/2002 cria cargo cuja descrição é de chefia de gabinete da Presidência, típico cargo de provimento comissionado, porquanto o art. 37, V, da Carta Magna assim o permite. Inconstitucionalidade afastada.



    6. No que concerne ao art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 13.185/2007, o cargo em comissão de Chefe de Departamento de TV, acompanhado da descrição das atribuições do próprio Departamento, indica a função típica de chefia e direção, nos termos constitucionais. Os três cargos de Revisor criados não foram acompanhados do requisito referente à descrição das atribuições de forma clara e objetiva. Ausência de delineamento da necessidade de um real um vínculo de confiança com o nomeante. A mera utilização do vocábulo “revisor” não determina, por si só, as atividades desenvolvidas. A descrição é pressuposto para o aferimento da adequação da norma ao fim pretendido. Carece, a norma impugnada, do requisito constitucional relativo à finalidade específica de criação dos cargos para o exercício de atividades de assessoramento, direção ou chefia. Inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, da Lei nº 13.185/2007.



    7. Os arts. 2º e 3º da Resolução nº 1.110/2012 promoveram alterações no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco no que atine à lotação de servidores, por meio do acréscimo à estrutura dos gabinetes. Inexistência de criação de cargos em comissão. Remanejamento interno da estrutura de pessoal. Ausente a inconstitucionalidade alegada.



    8. Os dispositivos declarados inconstitucionais, não obstante viciados na sua origem, possibilitaram o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento e de subtração abrupta dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes: ADI 5559, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.10.2021; ADI 4867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.10.2020; ADI 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2018; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 15.02.2011; ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2008; e ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Plenário, DJ 03.08.2007. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir de 12 (doze) meses após a publicação da ata de julgamento.



    9. Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pedido julgado procedente em parte, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 4º e dos Anexos IV e V da Lei nº 10.568/1991, e do art. 1º, § 2º, da Lei nº 13.185/2007, com eficácia da decisão a partir de 12 (doze) meses contados da data da publicação da ata de julgamento.